Tribunal: TJSP
Processo: 0000108-04.2018.8.26.0550
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e

Ementa:
Roubo – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em depoimentos coerentes e harmônicos da vítima e de policiais – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
A palavra da vítima e dos policiais, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Apelação - Roubo circunstanciado e Porte Ilegal de Arma - Existência de elementos indicativos de que o réu já possuía a arma – Impossibilidade de aplicação do Princípio da Consunção quanto ao último crime - Ausência de prova manifesta de que as práticas constituiriam entre si prelúdio ou meio necessário uma para a realização da outra
O crime de porte ilegal de arma só é absorvido pelo crime de roubo circunstanciado, quando existir uma relação de meio e fim entre as duas condutas perpetradas, conforme o entendimento jurisprudencial.